Tribunal: TJDFT
Processo: 0707641-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707641-23.2023.8.07.0001 RECORRENTES: LARYSSA FERNANDES FERREIRA, MARLA CRISTINE CAVALCANTE FERREIRA RECORRIDA: LUZIE LOURDES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL CUMULADA COM COBRANÇA. IMÓVEL DAS HERDEIRAS APELANTES. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR EXCÔNJUGE DO PAI FALECIDO. NÃO COMPROVADA. POSSE DIRETA NÃO CARACTERIZADA. PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido da inicial para determinar o pagamento de alugueres pela ex-cônjuge quanto o imóvel do pai falecido das herdeiras autoras. 2. Não comprovado que a parte ré ficou na posse direta do imóvel após o falecimento do ex-companheiro, pois consta dos autos de que se mudou imediatamente após a dissolução da união estável, tendo sido inclusive citada neste outro endereço, não há razão para condená-la a pagar aluguel de um imóvel que não usufruiu. 3. Não constatado o dolo processual da parte apelante, descabida a condenação das recorrentes por litigância de má-fé. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. As recorrentes, após pedirem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, apontam violação aos artigos 186, 884, 1.314 e 1.319, todos do Código Civil, sustentando, em suma, estar demonstrado nos autos que a recorrida permaneceu na posse do imóvel das recorrentes por um período, a ensejar o pagamento dos aluguéis postulados na inicial. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios e a condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade da justiça. Com relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 884, 1.314 e 1.319, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “nesse contexto, não comprovada a ocupação ou fruição do imóvel pela apelada, imperiosa a improcedência do pedido de pagamento de aluguéis do imóvel objeto da lide” (ID Num. 56163502 - Pág. 7). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017